Tribunal: STF
Processo: RE 1255943
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO CAUTELAR QUE DETERMINOU A INDISPONIBILIDADE DE BENS E A PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO RE. DECISÃO PROFERIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FAVORÁVEL À PARTE RECORRENTE. RECURSO PREJUDICADO.
    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional (Doc. 1, p. 171-187), contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina que assentou:
    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA, NO SENTIDO DE QUE A MEDIDA FIGURA COMO UMA TUTELA DE EVIDÊNCIA E DISPENSA A COMPROVAÇÃO DO PERICULUM IN MORA (RESP N. 1.366.712). TESE REJEITADA POR ENTENDER QUE A INDISPONIBILIDADE DE BENS SE CARACTERIZA COMO UMA TUTELA DE URGÊNCIA, SENDO IMPRESCINDÍVEL A COMPROVAÇÃO NÃO SÓ DO FUMUS BONI JURIS, MAS TAMBÉM DA DILAPIDAÇÃO, ONERAÇÃO OU ALIENAÇÃO DOS BENS, PARA SER DECRETADA. 
    Em que pese a clara opção feita pelo Colendo STJ, em julgamento de representativo da controvérsia, no sentido de que a medida de indisponibilidade de bens caracteriza-se numa tutela de evidência, fico com a tese contrária, qual seja, aquela que entende se tratar de tutela de urgência, o que acarreta a necessidade de demonstração não só do fumus boni júris, mas também do periculum in mora. Afinal, não vejo como emprestar caráter absoluto ao pedido formulado pelo autor da ação, que é onde resultará finalmente a adoção do entendimento exposto no REsp n. 1.366.721. 
    Como dito pelo Ministro Napoleão Munes Maia Filho, em seu voto vencido no mencionado precedente, ‘Essa medida constritiva, pela sua natureza claramente cautelar, pressupõe que estejam evidenciados veementes indícios de responsabilidade do agente, pela prática do ato de improbidade (fumus boni juris), e também elementos indicadores do fundado receio de frustração do ressarcimento futuro, caso venha a ocorrer, tais como alienação, oneração ou dilapidação dos bens do acionado (periculum in mora), ou a sua tentativa’ (REsp n. 1.366.721/BA, p. 7). 
    MEDIDA DE INDISPONIBILIDADE DE BENS QUE SE APRESENTA DEMASIADAMENTE GRAVOSA. EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS PARA GARANTIR O FIM DESEJADO (ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DE UMA POSSÍVEL SENTENÇA CONDENATÓRIA). APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DO EXCESSO. DECISÃO CASSADA.
    A indisponibilidade de bens é medida extrema, que se apresenta como exceção, e que, portanto, não deveria se sobrepor à outros meios menos gravosos que poderiam, na época, garantir idêntico resultado, como é o exemplo das medidas previstas no antigo Código de Processo Civil, dentre elas, o arrolamento de bens (arts. 855 a 860 do CPC/73) e a fraude de execução, prevista no art. 593, inciso II, do CPC/73. 
    De sorte que utilizando dos meios menos gravosos, se estaria respeitando a cláusula do devido processo legal, de onde pode ser extraído o princípio da proporcionalidade e/ou razoabilidade e um dos seus subprincípios, qual seja, o da proibição de excesso. 
    PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO. AFASTAMENTO DA VEDAÇÃO QUE SE IMPÕE. MEDIDA APLICÁVEL EM CASO DE CONDENAÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 12 DA LEI N. 8.429/92. PENALIDADE GRAVE PARA VIABILIZAR A SUA APLICAÇÃO EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. DECISÃO CASSADA NO PONTO.
    ‘[...] Em uma análise precária do caso, constata-se, à primeira vista, que a medida liminar concedida para proibição de contratação com o Poder Público, em razão da existência de indícios da prática de improbidade administrativa, não se justifica, à luz do sistema de garantias que põe a salvo os direitos subjetivos e a liberdade das pessoas de restrições que não tenham escoras claramente delineadas nas grandes linhas do ordenamento jurídico, se mostrando patentes, a plausibilidade jurídica do pedido e o periculum in mora.’ (STJ. MC 21.853/ES, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 25.3.14). 
    AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO." (Doc. 1, p. 147-148)
    Nas razões do apelo extremo, o Ministério Público do Estado de Santa Catarina sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 1º, III, 5º, LIV, LV e LVII, e 37, § 4º, da Constituição Federal (Doc. 1, p. 171-1).
    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 1, p. 263-266 a Doc. 2, p. 1-13).
    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 2, p. 26-29).
    É o relatório. DECIDO.
    Compulsando-se os autos, verifica-se que a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial 1.809.837, Rel. Min. Herman Benjamin, interposto pela parte ora recorrente, deu provimento ao recurso para “restaurar a decisão de primeira instância” (Doc. 2, p. 61-69).
    Releva anotar que o trânsito em julgado da aludida decisão em 25/11/2019, favorável à parte ora recorrente, provocou a perda do objeto de seu recurso extraordinário. 
    Ex positis, julgo PREJUDICADO o recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina, com fundamento no artigo 21, IX, do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 17 de março de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente